Tribunal: CARF
Processo: 10530.725816/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/01/2018
COMPENSAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em GFIP pelo Contribuinte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF 28.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões relativas ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/01/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais. A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725816/2018-42
ACÓRDÃO
2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MUTUIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/01/2018
COMPENSAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado
para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em
GFIP pelo Contribuinte.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CONTROVÉRSIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF 28.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões
relativas ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre
controvérsias
referentes
a
Processo
Administrativo
de
Representação Fiscal para Fins Penais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
2

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/01/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Somente
ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Estando devidamente circunstanciadas na
decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não
ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua
nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser
analisadas quando do exame do mérito das razões recursais. A autoridade
julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua
convicção, ao teor da legislação de regência.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. A partir de 1° de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
3
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Voluntario apresentado contra o acórdão 102-
96.442 da 8a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório no 0642/2018, emitido em 29/10/2018 pela Equipe de
Órgãos Públicos/DRF/FSA, fls. 37/38, que não homologou as compensações declaradas pelo
Contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
relativas ao período de 12/2013, 01/2014 a 13/2014, 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 04/2016,
07/2016 a 11/2016, 13/2016, 07/2017 a 13/2017 e 01/2018, no valor de R$ 6.025.360,88 (seis
milhões, vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos).
Por bem descrever os fatos apontados, trago em síntese, o Relatório do Voto
Condutor do acórdão recorrido:
Da Compensação Não Homologada mediante Despacho Decisório

2.
De acordo com a Informação Fiscal, fls. 39/50, o Município foi intimado
para que comprovasse a origem dos créditos compensados no período de 12/2013 a
01/2018, entretanto não apresentou documentos com essa finalidade. Em sua
manifestação protocolada por escrito, o município informou que as compensações
referentes às competências 07/2017 a 01/2018 foram realizadas pela gestão do atual
prefeito de Mutuípe; e que, tendo sido identificadas inconsistências, foi procedida a
retificação dessas Guias em 10/09/2018. Quanto às competências 12/2013 a 12/2016,
o município comunicou que foram realizadas na gestão do ex prefeito, o Sr. Luís
Carlos Cardoso da Silva, não tendo sido identificados registros das compensações
notificadas.
3.
Dessa forma, além de não comprovar as compensações realizadas no
período fiscalizado, o município de Mutuípe realizou, em 11/09/2018 e em 08, 25 e
26/10/2018, o envio de GFIP retificadoras que alteraram todas as GFIP analisadas na
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
4
Ação Fiscal - 12/2013 a 01/2018, com a retirada total das compensações
anteriormente informadas - R$ 6.025.360,88, as quais se encontram na situação de
"não exportadas", e portanto não substituíram as GFIP anteriormente entregues.
Assim, o próprio Município de Mutuípe enviou novas GFIP referentes às
competências 12/2013 a 01/2018 retirando a totalidade das compensações
anteriormente declaradas, zerando os campos de compensação e aumentando os
valores devidos à Previdência, que passaram de R$ 11.017.117,51 para R$
17.383.747,81. Isso significa que o município informou compensações indevidas e
deixou de declarar como devido o valor de R$ 6.366.630,30.
Da manifestação de Inconformidade
4.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 20/11/2018, fls.
77, e apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 81/120, em 19/12/2018, na
qual alega, em síntese, o que se segue:
4.1. Entendendo ser indevida a notificação no modo como fora lavrada, bem
como serem inconstitucionais e ilegais as exações levantadas, apresenta a
tempestiva defesa.
4.2. A fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição
tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, resultando
totalmente nula tal exigência, não passando de um juízo temerário
caracterizador de cerceamento de defesa, impeditiva do direito de discutir a
legalidade da exação. Limitou-se tão somente a anexar relação confusa,
genérica e imprecisa da legislação que rege a competência da Receita
Federal do Brasil, bem como suas atribuições, não correlacionando os
dispositivos com a matéria que estaria sendo transgredida, em frontal
violação ao artigo 10, incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/72.
4.3. Expõe acerca da natureza jurídica das contribuições previdenciárias.
4.4. Afirma que a autuação resulta em um verdadeiro abuso de direito por parte
da fiscalização e discorre sobre o tema.
4.5. O Manifestante jamais deixou de pagar contribuições previdenciárias, eis
que, na verdade, os valores tidos como “em aberto” foram frutos de
compensações advindas de créditos a título de contribuição previdenciária
sobre verbas naturalmente indenizatórias e/ou transitórias.
4.6. Os Tribunais Superiores vêm se pronunciando reiteradas vezes quanto à
indevida cobrança da Contribuição Social sobre a remuneração paga aos
servidores públicos que possuam natureza indenizatória e/ou transitória,
como horas-extras, terço de férias, função comissionada, licença
maternidade.
4.7. Vale ressaltar que todas as retificações feitas pelo Município tiveram como
base somente verbas de caráter indenizatório e/ou transitório, e tudo pautado
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
5
em decisões do STF e do STJ, de modo que não existe razão para que tais
compensações sejam consideradas ilegais.
4.8. Aliás, como bem colacionado pelo nobre Agente Fiscal, o Município já
possui, judicialmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade de
algumas das contribuições suso referidas, bem como o direito de compensar,
desde que o faça com contribuições devidas, o que é o caso em tela.
4.9. Afirmam ainda as razões anexas ao Auto de Infração, que o procedimento
para a apuração de valores passíveis de compensação não estaria correto,
vez que deveria ter sido comparado o valor devido apurado com o valor
recolhido. Dessa forma, os valores informados pelo Município nas GFIP
não poderiam ser utilizados na compensação, vez que o Município não
chegava a pagar a totalidade dos valores presentes nas GFIP. Ocorre que não
foi observado que esses valores estavam sendo pagos por meio de
parcelamento.
4.10.
Portanto, não há o que se falar em desacerto na base de cálculo
utilizada, vez que os valores devidos e declarados nas GFIP foram todos
abrandados, sendo que os valores alegadamente não amortizados foram
objeto de parcelamento por meio do município. Diante dos argumentos
expendidos, fica clara e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelo
Município.
4.11.
Diante da ausência de disposição legal específica que estabeleça a
modalidade de imposição tributária da multa isolada em casos de fraude
incontestável, sobre fatos que ocorreram antes do advento da Lei n°
11.051/2004, que alterou as disposições contidas no artigo 18, da Lei n°
10.833/2003, os órgãos da Receita Federal vinham estabelecendo
imposições de penalidades mediante presunção de fraude com fundamento
no Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 17, de 03.10.2002. O suprimento
da disposição legal somente adveio com a edição da Lei n° 11.051/2004,
que deu nova redação ao artigo 18, da Lei n° 10.833/2003.
4.12.
Da mesma forma, a proibição de algumas modalidades de
compensação tributária somente fora introduzida pela mesma lei, ao
estabelecer alterações, com a inclusão do parágrafo 12, do artigo 74, da Lei
n° 9.430/ 1996.
4.13.
Vale dizer, a respeito dos fatos que ocorram até 31 de dezembro de
2004, não havia qualquer amparo legal para restrições à compensação e,
tampouco, para imposições de penalidades. Consequentemente, não há
como imputar quaisquer penalidades aos contribuintes que fizeram as
compensações em vista de qualquer um dos itens abordados, acusando-os de
terem efetuado a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem
cometido um ato doloso, ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos
praticados foram realizados com a legislação existente à época da
compensação, mediante o cumprimento de todas as obrigações acessórias
inerentes.
4.14.
Mas o vínculo normativo entre as compensações com as limitações,
e, por essa razão consideradas não declaradas, e a imposição de penalidades,
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
6
no caos de multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), até 21 de
novembro de 2015, vinham sendo estabelecidos com fundamento na
Instrução Normativa SRF n° 534/2005, passando a ser disciplinada por lei
através da edição da Lei n° 11.196/2005, fator que vem reforçar a tese de
que, em relação aos fatos ocorridos antes da vigência dos mencionados
diplomas legais, não havia tipificação legal para o enquadramento dos
contribuintes que exerceram o direito a compensação.
4.15.
Portanto, para aplicação da penalidade pertinente à multa isolada de
150% (cento e cinquenta por cento), tomava-se como fundamento uma
combinação de várias instruções normativas, sem qualquer base legal,
ressaltando-se que somente através da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, com vigência a partir de 01.01.2006, também de constitucionalidade
duvidosa, foi introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade da
aplicação de multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor
compensado, caso a compensação realizada esteja enquadrada no rol de
restrições.
4.16.
A realização de compensação em qualquer uma das hipóteses
mencionadas no artigo 74, § 12, inciso II, da Lei n° 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 11.051 /2004, antes da vigência dessas
normas, não caracteriza fraude fiscal e, tampouco, o dolo, já que não há o
que se falar em fraude se não houver dolo. Sonegação, fraude e conluio são
formas diversas de evasão de divisas de forma ilícita, e em todas as
hipóteses deverá estar presente o dolo.
4.17.
Na essência, o que se pretende com as práticas que vêm sendo
realizadas pela Receita Federal é a imposição de penalidades calcadas em
presunção absoluta, ou mediante ficção jurídica, contrariando a doutrina e a
jurisprudência inerentes ao direito tributário. Além disso, cumpre destacar
que nem mesmo embasamento legal existe, já que o suporte normativo
utilizado para fundamentar a decisão está sedimentado em meras instruções
normativas.
4.18.
Na imposição da penalidade consistente da multa agravada, houve
enquadramento para que os contribuintes, ao efetuarem a compensação em
vista de qualquer um dos motivos relacionados no § 12, do artigo 74, da Lei
n° 9.430/1996, teriam praticado uma fraude fiscal. Chega-se a essa
conclusão, com base em mera presunção, posição que não se coaduna com
as normas e princípios inerentes ao direito tributário. A tributação por esse
sistema choca-se com as diretrizes estabelecidas pelos princípios basilares
norteadores e limitadores do exercício do poder de tributar, como os
princípios da legalidade e da tipicidade da tributação.
4.19.
Argui efeito confiscatório da multa cominada.
4.20.
Afirma ser inaplicável a Taxa Selic como índice de juros sobre o
débito de tributos e contribuições sociais federais, sendo inconstitucional
sua utilização.
4.21.
Conforme consta anexo, antes da lavratura do Auto de Infração,
considerando o alto grau de probabilidade da Receita Federal do Brasil -
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
7
RFB vir a glosar as compensações legalmente informadas com base em
decisões judicias anexas, o que seria impeditivo para fins de expedição de
Certidão de Regularidade Previdenciária, o município impugnante
confessou todo o débito e requereu o imediato parcelamento do valor
principal e da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), ou seja, o valor
integral do referido auto, de acordo com o item 6 do Relatório Fiscal.
4.22.
Por fim, considerando que até a presente data não houve resposta
acerca do pedido de parcelamento requerido, em caso de não se acatar o
disposto na manifestação de inconformidade, requer seja incluída a
totalidade dos valores constantes no Auto de Infração, inclusive a multa
atribuída, no parcelamento simplificado da Lei n° 10.522/2002, para fins de
evitar prejuízos ao Município, bem como renúncia de receita por parte da
UNIÃO, nos termos da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal-LRF.
4.23.
Diante do todo aqui exposto, requer seja conhecida a preliminar
arguida, declarando-se a nulidade do Auto de Infração, pela ausência da
correta capitulação legal, o que implica em cerceamento de defesa. Acaso
seja ultrapassada a preliminar, no mérito requer a Impugnante a total
desconstituição da exigência, reconhecendo-se a legalidade das retificações
e compensações efetuadas pelo Município. Caso assim não se entenda,
requer seja incluída a totalidade dos valores constantes no Auto de Infração,
inclusive a multa atribuída, no parcelamento simplificado da Lei n°
10.522/2002. Não sendo provido o pedido anterior, apenas a título de
argumentação, requer o afastamento dos juros e da multa, bem como a não
aplicação da Taxa SELIC, vez que incabível no caos em apreço.
4.24.
Requer, por fim, a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação
de quesitos e indicação de assistente técnico para o feito.
Do Julgamento pela DRJ
5. No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a turma da DRJ, por
unanimidade, indeferiu o pleito do ora recorrente, refutando as questões trazidas
naquele documento, que fora assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/01/2018
COMPENSAÇÃO.
Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ao não comprovar a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública apesar de intimado
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
8
para tanto, impõe-se a não homologação da compensação informada em
GFIP pelo Contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Foi dada ciência na Caixa Postal do Recorrente em 12/06/2019

Do Recurso Voluntário Apresentado

Irresignado com a decisão, o Município traz, em 12/07/2019, seu recurso voluntário onde, em
apartada síntese, traz os seguintes questionamentos:
6.
Do Recurso Voluntário, com a alegação de tempestividade,
6.1 Das Preliminares de Nulidade do lançamento,
a) por ausência de intimação ao advogado constituído, onde alega cerceamento de
defesa, colacionando uma série de jurisprudências acerca do descabimento de
retenção do FPM – Fundo de Participação dos Municípios e da necessidade de
observação do devido processo legal, destacando que o ente estaria representado
por advogado constituído e que este deveria ser notificado dos atos processuais.
Reclama da não comunicação ao mesmo do julgamento do acórdão ora recorrido.
Aponta que, desde a primeira intimação informara deste acompanhamento. Traz
como jurisprudência e precedente o processo judicial 0002333-77.2016.4.01.3304,
com cópia anexa, que, adicionalmente, aponto, na data de 30/07 teve julgamento
favorável ao contribuinte;
b) Por decurso de validade do MPF, pois alega que o termo de diligência tem
prazo de 60 dias e a fiscalização teve duração superior. Neste contexto, todas as
GFIP foram retransmitidas, excluindo as compensações declaradas, em momento
anterior a autuação.

Neste contexto, alega que tanto a autuação quanto a multa isolada perderiam
objeto.

Traz ainda alegação acerca de deficiência de informações no auto de infração, que,
no entendimento do recorrente acarretaria sua nulidade.

Alega abuso de poder discricionário por parte da autoridade fiscal
(inovação recursal
A presente autuação resulta, em verdade, em um verdadeiro abuso
por parte da fiscalização. Com efeito, a teoria do abuso do direito se
reduz a duas concepções fundamentais: psicológica ou subjetiva e
realista ou objetiva. (Cf. Revista dos Tribunais, v. 100, págs.
335/387, ano 1936).
Pela psicológica ou subjetiva ocorre o abuso do direito quando o
seu titular o exerce com intuito de prejudicar terceiro. Sirva de
exemplo propor ação judicial por espírito de emulação ou mero
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
9
capricho, a que se refere o artigo 3o, do antigo Código de Processo
Civil.
Já pela realista ou objetiva se verifica o abuso de direito quando o
seu titular o exerce com desnaturamento do instituto jurídico, de
maneira a contrariar a sua categoria jurídica. Esta acolhida no artigo
160, I, do Código Civil, ao declarar que não constitui ato ilícito o
exercício regular de um direito reconhecido. Portanto, a contrário
sensu, o exercício regular de um direito envolve ato ilícito, por
exceder os seus limites éticos, tal como ocorreu no caso sub judice

6.2 Do Mérito

a. Atesta a lisura dos procedimentos (confunde-se com a preliminar trazida)
e trata da vinculação ao
b. Traz manifestação acerca da não caracterização dos dispositivos de
sonegação -fraude-conluio que justificam a aplicação de multa, apontando
para tanto as regras tipificadas para as declarações de Compensação-
DCOMP
c. Do efeito confiscatório da multa aplicada, uma vez que alega ter
apresentado as Declarações Retificadoras em condição que lhe era
permitida, trazendo argumentação e jurisprudência acerca de caráter
confiscatório da exação.

d. Da Representação Fiscal para Fins Penais, onde questiona seu envio antes
da conclusão do julgamento de seu recurso

e. Pugna, ainda, pelo afastamento dos juros a partir da taxa Selic e da multa
de mora

Importa destacar que o mesmo Recurso Voluntário foi apresentado tanto
para este processo, que trata do Despacho Decisório quanto para o relativo à
multa Isolada

Sem manifestação da Fazenda Nacional,

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:
O recurso voluntário foi apresentado tempestivamente, sendo revestido das
formalidades e estrutura e dele tomo conhecimento.
Das preliminares de nulidade
Quanto ao argumento de ausência de intimação ao patrono do recorrente, onde é
trazido no Recurso ação judicial como paradigma. No entanto, não há como acolher a sua
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
10
alegação. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam e devam ser utilizadas como reforço a esta ou
aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN
e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados
e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Este tema, em particular já está consolidado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a
impossibilidade de intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
No que concerne ao argumento de que o procedimento fiscal estaria encerrado e
haveria a retomada da espontaneidade por parte do sujeito passivo, melhor sorte não assiste ao
recorrente.

O documento Registro de Procedimento Fiscal (RPF) juntado aos autos (fls 2) aponta
tratar-se de procedimento de fiscalização, destacando-se que, desde seu início e até seu
encerramento, a recepção de declarações retificadoras é, conforme aponta o recorrente,
bloqueada pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Consultando o documento no sitio da Receita Federal, com base nas informações
constantes do documento juntado confirmamos a situação apontada pela autoridade lançadora,
sendo que o procedimento fora ainda prorrogado até 09 de Abril de 2019.
Nos termos da Portaria RFB no 6.478, de 29 de Dezembro de 2017, fica
distribuído o procedimento fiscal definido pelo presente instrumento, que
deverá ser instaurado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) acima identificado(s), que poderá(ão) praticar, isolada ou
conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização.
O presente procedimento fiscal deverá ser executado até 10 de Dezembro
de 2018, podendo ser prorrogado sempre que necessário para o seu
cumprimento e, em especial, na eventualidade de qualquer ato praticado
pelo sujeito passivo que impeça ou dificulte o seu andamento ou a sua
conclusão.
Feira de Santana, 13 de Agosto de 2018
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
11
Verifica-se pois que a validade do mesmo é de 120 dias, conforme apontado pelo
recorrente às fls. 197 e 198. Confirma-se, pelo quadro trazido pela recorrente que o procedimento
teve continuidade, não se configurando hipótese de restabelecimento prevista no art. 7o do
Decreto 70.235/1972, posto que os termos de intimação, prorrogação e respostas configuram a
continuidade do procedimento fiscal.
Quanto à alegação acerca de deficiência de informações no auto de infração,
entendo que a mesma foi enfrentada pelo voto condutor do acórdão recorrido, sem quaisquer
reparos, nos seguintes termos:

5.
Alega o Manifestante que a fiscalização omitiu a fundamentação legal em que
baseou a imposição tributária, violando o artigo 10, incisos III e IV, do Decreto n°
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá orriaatoriamente
I
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
IV
- a disposição leaal infrinaida e a penalidade aplicável;
6.
A Informação Fiscal de fls. 39/50, no entanto, traz a fundamentação legal da não
homologação da compensação no item 2 - DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
LEGISLAÇÃO, inclusive com a transcrição do art. 170 do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei n° 9.430/96 e art. 89 da Lei n° 8.212/91. Além disso descreve o fato observado:
No mérito, constatamos que, para se valer das referidas compensações, o fiscalizado
deveria possuir créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, contra a Fazenda Púrlica
Federal, nos termos do retromencionado artigo 170 do CTN, o que em nenhum momento
restou comprovado. Além de não comprovar os créditos que justificassem as
compensações realizadas, o município de Mutuípe enviou GFIPs retificadoras referentes
a todas as competências abarcadas por esta fiscalização, retirando a totalidade das
compensações anteriormente informadas e aumentando os valores declarados como
devidos à Previdência. (arifei)
Dessa forma, houve confissão de dívida e confissão de que não existiam créditos a serem
compensados. Por conseauinte, todos os créditos trirutários inapropriadamente
compensados serão alosados e encaminhados para corrança administrativa, juntamente
aos acréscimos moratórios incidentes desde a data do seu vencimento, atendendo ao
disposto no paráarafo nono do art. 89 da Lei 8.212/91.
Art. 89. As contriruições sociais previstas nas alíneas a, r e c do paráarafo
único do art. 11 desta Lei, as contriruições instituídas a título de
surstituição e as contriruições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(arifo nosso).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
12
(...)
§ 9° Os valores compensados indevidamente serão exiaidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
Estando pois devidamente fundamentado o despacho decisório pela Informação
Fiscal que é documento componente do mesmo, descabido o argumento de que haveria
deficiência nas informações , provocando prejuízos à defesa do município, uma vez ter sido
lavrada a autuação por autoridade competente, com a correta identificação do contribuinte e com
a capitulação legal da infração devidamente demonstrada.

Do Mérito
Afastadas as preliminares suscitadas , passemos aos temas trazidos pela Recorrente
quanto ao mérito em relação ao acórdão recorrido.
a. Atesta a lisura dos procedimentos (confunde-se com a preliminar trazida) e trata da
vinculação ao reconhecimento da retomada da espontaneidade
Tal apontamento fora enfrentado na análise de questão preliminar de nulidade e
afastado, de sorte que descabe novo debate sobre o questionamento.
b. Manifestação acerca da não caracterização dos dispositivos de sonegação -fraude-
conluio que justificam a aplicação de multa, apontando para tanto as regras tipificadas
para as declarações de Compensação-DCOMP
Tal apontamento tem correlação com a multa aplicada, que é objeto do
processo 10530.730650/2018-86, objeto de julgamento distinto

c. Do efeito confiscatório da multa aplicada, uma vez que alega ter apresentado as
Declarações Retificadoras em condição que lhe era permitida, trazendo argumentação e
jurisprudência acerca de caráter confiscatório da exação.
Tal apontamento tem correlação com a multa aplicada, que é objeto do processo
10530.730650/2018-86, objeto de julgamento distinto

d. Da Representação Fiscal para Fins Penais, onde questiona seu envio antes da conclusão
do julgamento de seu recurso.
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação, posto não ser este colegiado competente para apreciar tal
documento.
Entendo que não prospera o argumento de que o que se deseja discutir é o lastro
fático para sua formalização e não o mérito, pois foi exatamente o mérito do lançamento e o
entendimento de que ocorreu em tese o crime de sonegação de contribuições previdenciárias que
lastreou sua formalização.
A Súmula CARF no 28 (vinculante) dispõe que:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
13
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.

e. Pugna, ainda, pelo afastamento dos juros a partir da taxa Selic e da multa de mora em
relação as compensações glosadas pela autoridade lançadora.

Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

f. Alega ainda a desnecessidade de prova pré-constituída de recolhimento do tributo para
exercício do Direito de Compensação, colacionando jurisprudências em relação a
compensação antes do trânsito em julgado e em discussão sobre verbas entendidas de
caráter indenizatório.

Impacta destacar, neste item, conforme trazido na Informação Fiscal do Despacho
decisório, que sequer o município argumenta acerca da determinação de eventuais verbas
passíveis de compensação. Sua atuação está, no caso em tela, resumida a inserir e retirar as
compensações do campo específico da declaração (GFIP).

No que tange aos casos ditos análogos, Analisando os argumentos trazidos, após
reiterarmos a questão do aproveitamento das decisões judiciais e administrativas apenas aos
litigantes, importa aqui revisitar o acórdão recorrido, onde, no voto condutor, o relator refuta tais
alegações:
13.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do
Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
14
homologação. O Município, ao não comprovar a existência de créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública apesar de intimado para tanto, sujeitou-se a não
homologação da compensação informada em GFIP pelo Contribuinte.
Assim, não há como ser acolhida a alegação de que a autuação resulta em
verdadeiro abuso de direito por parte da fiscalização.
14.
Ademais, o próprio município confessou que as compensações
realizadas no período são indevidas ao enviar GFIP retificadoras após o
início da ação fiscal, portanto perdida a espontaneidade, com a retirada
dos valores compensados.
15.
O contribuinte argumentou genericamente que os valores tidos
como “em aberto” foram frutos de compensações advindas de créditos a
título de contribuição previdenciária sobre verbas naturalmente
indenizatórias e/ou transitórias. (grifei)
16.
No entanto, deixou de demonstrar tal fato, tendo feito referência
a algumas decisões judiciais das quais sequer é parte nem delas usufrui
efeitos jurídicos.
17.
É ineficaz a mera alegação desprovida de provas de que os
créditos objeto de compensação seriam de pagamentos de contribuição
previdenciária sobre verbas que teriam natureza indenizatória. Mesmo que
a discussão jurídica teórica implicasse na concordância de que alguma das
rubricas citadas não integraria, em tese, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, tal conclusão não traria qualquer resultado
efetivo para a causa. Isso porque não há nos autos a demonstração do
liame entre as rubricas genericamente citadas pelo impugnante e
respectivas contribuições declaradas em GFIP e recolhidas e as
compensações efetuadas pelo Contribuinte. (grifei)
18.
Durante o procedimento fiscal, foi solicitada a documentação
comprobatória da origem dos créditos das compensações de contribuições
previdenciárias realizadas, com justificativa por escrito e memória de
cálculo dos valores informados como direito de compensação, não tendo
sido apresentada à fiscalização, nem com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
19.
Assim sendo, entendo ser descabido o argumento genérico de
que os créditos objeto de compensação seriam de pagamentos de
contribuição previdenciária sobre verbas que teriam natureza indenizatória.
20.
Alega a municipalidade que as razões anexas ao Auto de Infração
afirmam que o procedimento para a apuração de valores passíveis de
compensação não estaria correto, vez que deveria ter sido comparado o
valor devido apurado com o valor recolhido. Dessa forma, os valores
informados pelo Município nas GFIP não poderiam ser utilizados na
compensação, vez que o Município não chegava a pagar a totalidade dos
valores presentes nas GFIP. Ocorre que não foi observado que esses
valores, alegadamente avivados, estavam sendo pagos por meio de
parcelamento.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.105 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725816/2018-42
15
21.
Em momento algum a Informação Fiscal, bem como o Despacho
Decisório no 0642/2018, trata de valores de contribuições declarados em
GFIP sem os respectivos recolhimentos que impediriam as compensações
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido. As
compensações não foram homologadas por não ter apresentado o
Contribuinte os documentos comprobatórios de que possuía créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Em resumo, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a origem dos créditos
compensados e, no caso em tela, a fiscalização realizada em 2018 era exatamente o momento em que a
administração tributária o chamava para demonstrar a existência deste direito creditório, uma vez que
praticado num intervalo de quase 5 anos.

Nada a prover.

Conclusão
Voto no sentido de, conhecer do recurso voluntário interposto, afastar as
preliminares de nulidade e cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 267
DF CARF MF
Original